Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação contratual firmada entre as partes é típica relação de consumo (arts. 2o e 3o do CDC).
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença julgou improcedente o pedido da exordial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento da quantia de R$ 1.860,00, referente a taxa de manutenção e conservação de jazido dos últimos 5(cinco) anos.
3. Sustenta a recorrente, em síntese, prejudicial de mérito (prescrição quinquenal) e, no mérito, violação ao princípio da informação. Ressalta que consta no contrato cláusula (4a) de suspensão dos serviços, na hipótese de inadimplência do contratante, não havendo que se falar, portanto, em renovação automática do contrato. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido contraposto e procedentes os pedidos da exordial (declaração de rescisão do contrato e de inexistência do débito).
4. Inicialmente, não é de se conhecer do recurso na parte em que a recorrente suscita a prejudicial de mérito (prescrição quinquenal), porquanto não há interesse de agir no tocante a esse pedido. A sentença vergastada reconheceu a prescrição dos eventuais débitos anteriores a 2015, limitando a condenação aos últimos cinco anos.
5. Pelas provas acostadas aos autos tem-se que as partes firmaram Contrato Particular de Prestação de Serviço de Manutenção e Conservação, para limpeza, jardinagem, paisagismo e segurança de jazido, em 07/11/2006, pelo valor anual de R$ 372,00 (ID 10838892 – Pág. 1). Restou consignado na cláusula 4a que o atraso no pagamento da taxa de manutenção, por prazo superior a 12(doze) meses, implica na suspensão dos direitos assegurados no contrato.
6. Na distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373 do CPC impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença de outros que lhes sejam impeditivos, modificativos ou extintivos.
7. Na hipótese, o réu formulou pedido contraposto pleiteando o recebimento de valores pelos possíveis serviços de manutenção e conservação prestados à autora.
8. A cláusula 4a do contrato prevê que em caso de inadimplência da autora (contratante) é direito do réu (contratado) suspender a prestação dos serviços.
9. Nesta situação, era imprescindível que o réu comprovasse nos autos que, embora possuísse o direito de suspensão dos serviços contratados diante da inadimplência da autora, manteve a execução desses mesmo sem a contrapartida do pagamento.
10. O recorrido (autor do pedido contraposto) não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato constitutivo do seu direito, por meio de documentação que atestasse as boas condições do jazido, a manutenção da área ao seu redor, ou mesmo a realização de vistoria periódica, a atestar o integral cumprimento do contrato. (art. 373, I, CPC)
11. Destaca-se que a contestação e o pedido contraposto vieram acompanhadas somente dos contratos firmados e de documentos a ele vinculados quando da contratação. Não foram acostadas aos autos provas aptas a corroborar a tese do réu de integral cumprimento do contrato, em especial quanto aos serviços de limpeza, jardinagem e paisagismo, previstos na cláusula primeira, parágrafo único do contrato (id 10838892). Era imprescindível que a recorrente ao menos comprovasse o cronograma de manutenção dos jazidos e da jardinagem, contudo não o fez (art. 373, I, CPC).
12. Portando, tratando-se de relação de consumo que exige a prestação efetiva dos serviços, e inexistindo nos autos prova a comprovar o cumprimento do contrato, não é possível a condenar a autora ao pagamento das parcelas vencidas.
13. Pelo exposto, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial para declarar rescindindo o contrato e a inexistência de débitos e improcedente o pedido contraposto.
14. Recurso parcialmente conhecido. Provido para julgar procedentes os pedidos da exordial para declarar rescindido o contrato particular de prestação de serviço de manutenção e conservação, para limpeza, jardinagem, paisagismo e segurança de jazido firmado entre as partes e inexistente o débito imputado de R$ 7.895,02 e quaisquer outros decorrentes do pacto entabulado, bem como para julgar improcedente o pedido contraposto. Sentença reformada.
15. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.